Tribunal: TJSP
Processo: 2042907-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional em fase de cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante – Insurgência do agravante alegando a ocorrência de descontos em algumas parcelas em razão do pagamento antecipado, os quais não foram considerados nos cálculos apresentados pela exequente - Pagamentos antecipados não

Ementa:
Agravo de instrumento - Ação revisional em fase de cumprimento de sentença – Impugnação – Decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, ora agravante – Insurgência do agravante alegando a ocorrência de descontos em algumas parcelas em razão do pagamento antecipado, os quais não foram considerados nos cálculos apresentados pela exequente - Pagamentos antecipados não impugnados pela exequente, o que denota-se que realmente houve o adimplemento antecipado de parcelas – Divergência nos cálculos apresentados pelas partes – Apuração dos descontos em decorrência da antecipação das parcelas e, consequentemente, o débito da execução que deverá ser calculada por profissional técnico contábil – Honorários periciais a serem custeados pelo agravante, o qual requereu a prova pericial, nos termos do art. 95, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido em parte.